Tribunal: TJDFT
Processo: 0706074-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA ALEGAÇÕES DE DEFESA PELO EXEQUENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE. ARTIGO 90, §4o DO CPC. INAPLICABILIDADE.
1. O §4o, do artigo 90, do Código de Processo Civil determina que, nos casos em que houver o reconhecimento da procedência do pedido pelo réu e, simultaneamente houver o cumprimento integral da prestação reconhecida, os honorários sucumbenciais deverão ser reduzidos pela metade.
2. É cediço que o reconhecimento da procedência do pedido tem como sujeito ativo apenas a parte demandada, ou seja, é ato privativo daquele que figura no polo passivo da ação (réu ou reconvindo).
3. O Distrito Federal ocupa o polo ativo da execução fiscal, sendo inviável a aplicação do benefício legal estipulado no art. 90, § 4°, do Código de Processo Civil ao autor que anui com as alegações formuladas pelo réu/executado na defesa apresentada.
4. O Enunciado n. 10 da 1° Jornada de Direito Processual Civil do Conselho de Justiça Federal dispõe: (o) benefício do § 4o do art. 90 do CPC aplica-se apenas à fase de conhecimento.
5. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários majorados.